Tribunal: TJSP
Processo: 1501015-70.2020.8.26.0052
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Apelação criminal - Homicídio qualificado por motivo torpe e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima – Conjunto probatório satisfatório e que indica que a decisão dos jurados não foi manifestamente contrária à prova dos autos – Aumento da pena-base redimensionado à fração de 1/5 (um quinto), já que consideradas duas circunstâncias judiciais negativas com fundamentação idônea ao caso

Ementa:
Apelação criminal - Homicídio qualificado por motivo torpe e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima – Conjunto probatório satisfatório e que indica que a decisão dos jurados não foi manifestamente contrária à prova dos autos – Aumento da pena-base redimensionado à fração de 1/5 (um quinto), já que consideradas duas circunstâncias judiciais negativas com fundamentação idônea ao caso concreto – Impossibilidade do afastamento do incremento, uma vez que de acordo com o entendimento majoritário dos tribunais pátrios – Redimensionamento da pena – Regime mais gravoso mantido diante da quantidade de pena – Recurso da defesa PARCIALMENTE PROVIDO.